Tribunal: CARF
Processo: 16561.720060/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720060/2020-89
ACÓRDÃO
1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PREJUÍZO DE CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Os prejuízos acumulados de controlada no exterior poderão ser
compensados com os seus lucros futuros, nos termos do art. 77, caput e §
2o, da Lei no 12.973/2014. Saldos de prejuízo informados na forma e prazo
previstos no art. 38 da Instrução Normativa RFB no 1.520/2014.
Inexistência de lucros no exterior. Cancelamento da autuação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 6846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (DRJ04) que julgou integralmente procedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cancelando o crédito tributário cobrado nestes
autos.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 6.211/6.222) lavrados
para exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2015 por conta de suposta infração correspondente à
ausência de cômputo de lucros auferidos no exterior. Os tributos cobrados foram acrescidos de
juros de mora e multa de ofício, sem qualificação.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 6.227/6.274), os fatos que deram
origem às exigências fiscais foram sintetizados da seguinte forma:
8 – Infrações apuradas pela fiscalização
8.1 Lucros auferidos no exterior não-disponibilizados no Brasil em 2015
A fiscalização observou na Demonstração do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL constantes na ECF do ano-calendário de 2015, em “Lucros disponibilizados
do exterior”, que o contribuinte deixou de adicionar ao seu lucro líquido os lucros
auferidos no exterior pelas suas controladas diretas, conforme determina o art. 25
da Lei no 9.429/95 e o art. 76 da Lei 12.973/14. [...]
No caso sob exame esta fiscalização apurou lucros passíveis de tributação no
Brasil no ano-calendário de 2015 referentes às seguintes empresas domiciliadas
no exterior: St Marys Cement U.S. e Votorantim Cementos Chile Ltda.
O fiscalizado fez a opção pela aplicação, para o ano-calendário de 2015, das
disposições contidas no art. 78 da Lei 12.973 de 2014 (Consolidação de
Resultados) conforme resposta ao Termo de Intimação no01. Entretanto as duas
empresas acima citadas não foram incluídas na consolidação razão pela qual os
seus resultados serão analisados individualmente.
8.1.1 St Marys Cement U.S.
Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que existem
lucros disponibilizados e não oferecidos à tributação, referentes ao ano-
calendário de 2015 conforme o caput do art. 76 da Lei 12.973/14, relativos a St
Marys Cement U.S. e o valor efetivo é demonstrado a seguir.
Com base nos valores constantes nas demonstrações financeiras levantadas em
31 de dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzo abaixo os valores
apresentados no (Demonstrativo 05).
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
3

Vale salientar que o art. 10 da IN 1.520/14 dispõe:
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada
no exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de
2015 poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa
jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que sejam informados na
forma e prazo previstos no art. 38.
Conforme apurado no item 6.3.1 acima a St Marys Cement U.S. possui um saldo
de prejuízos acumulados até 31/12/2014 passível de compensação no valor total
de US$ 13.422.943,91. Este valor será integralmente compensado com o lucro
apurado pela St Marys Cement U.S. em 31/12/2015. (Demonstrativo 16).

Pode-se agora calcular o valor dos lucros da controlada no exterior St Marys
Cement U.S. que necessariamente deve ser disponibilizado para a devida
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do fiscalizado no ano-calendário
de 2015 (Demonstrativo 17):

Foi analisado no item 6.2 deste Termo de Verificação Fiscal o valor adicionado
pelo fiscalizado a título de “lucros disponibilizados do exterior” para fim de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no registro M300 da ECF
2015.
Desta análise constatou-se que o fiscalizado ofereceu a tributação o valor de R$
818.292.256,22 e não ofereceu à tributação para fim de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2015 nenhum valor referente a
lucros apurados em 2015 pela St Marys Cement U.S.
8.1.2 Votorantim Cementos Chile Ltda
Fl. 6848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
4
Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que existem
lucros disponibilizados e não oferecidos à tributação, referentes ao ano-
calendário de 2015 conforme o caput do art. 76 da Lei 12.973/14, relativos
Votorantim Cementos Chile Ltda e o valor efetivo é demonstrado a seguir.
Com base nos valores constantes nas demonstrações financeiras levantadas em
31 de dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzo abaixo os valores
apresentados no (Demonstrativo 6).

Vale salientar que o art. 10 da IN 1.520/14 dispõe: [...]
Conforme apurado no item 6.3.2 acima a Votorantim Cementos Chile Ltda não
possui saldo de prejuízos acumulados até 31/12/2014 passível de compensação.
Pode-se agora calcular o valor dos lucros da controlada no exterior Votorantim
Cementos Chile Ltda que necessariamente deve ser disponibilizado para a devida
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do fiscalizado no ano-calendário
de 2015(Demonstrativo 18):

Foi analisado no item 6.1 deste Termo de Verificação Fiscal o valor adicionado
pelo fiscalizado a título de “lucros disponibilizados do exterior” para fim de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no registro M300 da ECF
2015.
Desta análise constatou-se que o fiscalizado ofereceu a tributação o valor de R$
818.292.256,22 e não ofereceu à tributação para fim de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2015 nenhum valor referente a
lucros apurados em 2015 pela St Marys Cement U.S. e pela Votorantim Cementos
Chile Ltda.
Diante de todo o exposto a auditoria fiscal apurou lucros auferidos por
controladas domiciliadas no exterior não oferecidos à tributação, para fim de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL conforme quadro a seguir
(Demonstrativo 19):
Fl. 6849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
5

Ante o disposto no art. 142 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional -CTN) e
Artigo 949 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/2018), faz-se necessário o lançamento de ofício do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido incidentes sobre o lucro não disponibilizado do exterior, cuja base de
cálculo totaliza R$ 73.195.719,87 (AC 2015), em cumprimento ao disposto no art.
25 e §§ da Lei 9.249/95; art. 249, inciso II e art. 446 do RIR/2018 e art. 76 da Lei
12.973/2014.
4.
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 6.285/6.337). Inicialmente, a DRJ
resolveu converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução no 104-000.054 (fls.
6.538/6.568), com a seguinte determinação:
DA CONVERSÃO DESSE VOTO EM DILIGÊNCIA
Assim, com suporte no art. 18 do Decreto 70.235/1972, os autos devem ser
devolvidos à unidade de origem em diligência para adoção pela Autoridade Fiscal
das medidas adiante relacionadas:
1) dar ciência deste Voto ao sujeito passivo (Contribuinte autuada).
2) intimar a Contribuinte para, em 30 (trinta) dias:
2.1) apresentar de forma detalhada a composição e origem dos valores que
integraram, nos anos-calendários anteriores, e resultaram nos saldos informados
no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior – DPAE, da ECF dos anos-
calendário de 2014 e 2015 (contas de prejuízos acumulados anteriores a
01/01/2015), como também em relação às contas patrimonias de lucros/prejuízos
acumulados constantes dos Balanços Patrimoniais das duas empresesas
controladas diretas, St. Marys e VCC. A contribuinte deverá apresentar os
registros contábeis das empresas controladas no exterior, com a devida tradução
juramentada.
Deve-se observar que a Contribuinte deverá apresentar os Balanços Patrimoniais
e as Demonstrações do Resultado do Exercício, dos anos-calendário necessários,
das duas referidas empresas controladas, elaborados no país de origem, em
idioma e moeda local, e devidamente assinados pelo representante legal e
contabilista da controlada naquele país, acompanhadas de tradução juramentada
com os valores convertidos em reais, além dos arquivos digitais dos lançamentos
contábeis, saldos e planos de contas, conforme regulamentado pela Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e Ato Declaratório Executivo
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
6
COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001. A Contribuinte deverá ser alertada de que
as demonstrações financeiras das controladas no exterior que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no
art. 173 da Lei no 5.172/66, sob pena de desconsideração do saldo de prejuízos
acumulados existentes em 31/12/2014.
Como se vê, a IN RFB 1.520/2014 autoriza a utilização de prejuízos anteriores na
compensação de lucros das controladas no exterior desde que demonstrados de
forma inequívoca segundo as normas da legislação brasileira. A apresentação de
demonstrativos contendo informações, extremamente resumidas, dos Balanços
Patrimoniais e Apuração dos Resultados, não servem para cumprir ao disposto no
inciso I, § 2o do art. 25 da Lei 9.249/95, que prevê a necessidade de apresentação
das demonstrações na forma prevista na legislação brasileira.
As informações contidas na ECF, declaradas pela própria Contribuinte, não têm o
condão, por si só, de atestar a existência dos prejuízos apurados pela subsidiária
integral nos citados períodos.
2.2) quanto à empresa controlada St. Marys, esclarecer a divergência entre as
datas relativas ao saldo de prejuízos acumulados constante do Balanço
Patrimonial no valor de USD 13.422.943,91, se se refere a 31/12/2014 ou a
31/12/2015;
2.3) providenciar a tradução juramentada de todos os documentos solicitados
nesta diligência, inclusive dos documentos relativos à incorporação da IVC pela
empresa controlada VCC.
A Autoridade Fiscal encarregada do procedimento deverá:
(i) examinar os demonstrativos e a documentação acima relacionados e elaborar
relatório de diligência conclusivo sobre a comprovação produzida pela
Contribuinte, com clara indicação dos itens cuja comprovação for aceita ou
rejeitada, ressalvadas a prestação de informações adicionais e a juntada de
documentação que entender necessárias;
(ii) apresentar novo demonstrativo de apuração dos tributos lançados nos Autos
de Infração, ora em apreciação, caso necessário;
(iii) entregar cópia dos referidos relatório e demonstrativo à Contribuinte e(iv)
facultar à Contribuinte apresentação de manifestação no prazo de 30 (trinta) dias
em observância às prescrições do art. 35, parágrafo único, do Decreto
7.574/2011, após o que os autos deverão retornar a esta Turma para
prosseguimento do julgamento.
5.
A solicitação da DRJ foi concluída pela Unidade de Origem, com a elaboração de
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 6.809/6.811). Nesta manifestação, concluiu a autoridade fiscal
que “os documentos trazidos pelo impugnante ao processo comprovam a existência de um saldo
de prejuízos acumulados na St. Marys e na VCC no ano calendário de 2014 que superam o valor do
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
7
lucro apurado por elas no ano calendário de 2015. Desta forma não existem lucros auferidos no
exterior passíveis de tributação no Brasil neste período.”
6.
Diante da conclusão obtida em diligência, a DRJ julgou integralmente procedente a
Impugnação, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015

PREJUÍZO DE CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Os prejuízos acumulados de controlada no exterior poderão ser compensados
com os seus lucros futuros desde que sejam informados na forma e prazo
previstos no art. 38 da IN RFB 1.520/2014.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
7.
Em função do montante exonerado, a DRJ interpôs Recurso de Ofício, com
fundamento no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e na Portaria MF no 2/2023.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
Inicialmente, verifico que o crédito tributário cancelado nestes autos, conforme
pode ser verificado pelos Autos de Infração lavrados (fls. 6.211 e 6.218), supera o montante
definido na Portaria MF no 2/2023. Deste modo, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
10.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL do
ano-calendário de 2015, em função da ausência de cômputo de lucros no exterior de duas
controladas diretas do contribuinte, a ST MARYS CEMENT U.S. (“ST. MARYS”) e a VOTORANTIM CEMENTOS
CHILE LTDA (“VCC”).
11.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 6.285/6.337), sustentando a
ilegitimidade da autuação, em função dos seguintes argumentos: (i) a Autoridade Fiscal teria
utilizado premissa equivocada quando considerou os prejuízos acumulados das controladas
diretas, (ii) haveria preclusão/decadência do direito de fiscalizar os saldos de prejuízos acumulados
até 2014 dessas controladas, (iii) a tributação dos lucros da controlada VCC violariam o Tratado
para Evitar a Dupla Tributação firmado entre o Brasil e o Chile e (iv) ilegalidade de tributação dos
resultados de equivalência patrimonial.
12.
A questão discutida gira em torno, principalmente, do art. 77, caput e § 2o, da Lei no
12.973/2014, que dispõe a respeito da compensação dos lucros futuros da controlada com os
estoques de prejuízos, da seguinte forma:
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
8
Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil,
observado o disposto no art. 76.
§ 2o O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior referente aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos desta Lei
poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
13.
Veja-se que o § 2o do art. 77 do diploma normativo autorizou a utilização do
“prejuízo acumulado da controlada” para compensar os lucros futuros da mesma pessoa jurídica,
“desde que os estoques de prejuízos” fossem informados de acordo com o que fosse estabelecido
pela Receita Federal. A apresentação desta informação foi regulamentada pelos arts. 10 e 38 da
Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, segundo os quais o contribuinte deve preencher, na sua
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior (DPAE).
14.
O contribuinte preencheu o DPAE com os saldos acumulados (fls. 6.561). Porém, a
Fiscalização utilizou os valores indicados nas contas de lucros/prejuízos acumulados presentes em
contas específicas dos patrimônios líquidos das controladas (fls. 6.522), com montantes
divergentes.
15.
Tal controvérsia motivou a conversão do julgamento em diligência, realizada pela
DRJ por meio da Resolução no 104-000.054 (fls. 6.538/6.568). No Relatório de Diligência Fiscal (fls.
6.809/6.811), a Unidade de Origem consolidou os resultados das controladas e apresentou
conclusão, da seguinte forma:
Com a apresentação pela impugnante do atual processo das Demonstrações
Financeiras dos anos calendário de 2008 a 2014 da St. Marys e dos anos-
calendário de 2011 a 2014 da VCC se faz necessária a recomposição do saldo de
prejuízos acumulados passíveis de compensação com os lucros auferidos por
essas empresas no ano-calendário de 2015.
St. Marys
Abaixo apresentamos os resultados (antes do imposto de renda) da St. Marys no
período de 2008 a 2014 conforme demonstrações financeiras (fls. 6.778/ 6.807):
ANO Resultado (US$)
2008 (29.025.000,00)
2009 (33.127.000,00)
2010 (31.182.000,00)
2011 (46.933.000,00)
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
9
2012 (47.596.000,00)
2013 (40.472.000,00)
2014 (49.272.000,00)
TOTAL (277.607.000,00)
O lucro apurado pela St. Marys no ano-calendário de 2015 conforme
demonstrações financeiras (fl.3.610) foi de US$ 31.285.320,00. Este valor é
totalmente absorvido pelos lucros acumulados de períodos anteriores.
VCC
Abaixo apresentamos os resultados (antes do imposto de renda) da VCC no
período de 2011 a 2014 conforme demonstrações financeiras (fls. 6.721/ 6.727):
ANO Resultado (CLP)
2011 (4.410.841.305,00)
2012 4.359.010.459,00
2013 39.855.614,00
2014 (1.054.781.005,00)
TOTAL (1.066.756.237,00)
O lucro apurado pela VCC no ano-calendário de 2015 conforme demonstrações
financeiras (fl.3.626) foi de CLP 626.675.007,00. Este valor é totalmente absorvido
pelos lucros acumulados de períodos anteriores.
Conclusão
Os documentos trazidos pelo impugnante ao processo comprovam a existência
de um saldo de prejuízos acumulados na St. Marys e na VCC no ano calendário
de 2014 que superam o valor do lucro apurado por elas no ano calendário de
2015. Desta forma não existem lucros auferidos no exterior passíveis de
tributação no Brasil neste período.
Atendendo às solicitações da 9a Turma da DRJ04 do processo em referência (fls.
6.538/6.568), apresentei o relatório constante de fls. 6.809/6.811.
Como a totalidade das informações solicitadas foram juntadas ao processo dou
por encerrado o procedimento de diligência instaurado no contribuinte.
Completando o atendimento, dou ciência eletrônica deste relatório ao
contribuinte e concedo o prazo máximo de trinta dias para que ele se manifeste
nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011.
(destaquei)
16.
Portanto, a diligência fiscal constatou, a partir da documentação apresentada pela
Recorrente, que existiam saldos de prejuízos acumulados na ST. MARYS e na VCC que superam o
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
10
valor do lucro apurado por elas no ano-calendário de 2015. Por isso, não existem lucros auferidos
no exterior passíveis de tributação.
17.
O acórdão recorrido adotou integralmente a diligência fiscal, concluindo pela
“inexistência de bases de cálculo para tributação pelo IRPJ e pela CSLL” (fls. 6.834). De fato, a
Fiscalização se equivocou ao utilizar como prejuízo acumulado a que se refere o § 2o do art. 77 da
Lei no 12.973/2014 contas específicas dos patrimônios líquidos das investidas. Na realidade, a
análise deveria ter considerado os prejuízos apurados nos anos-calendário dos períodos de
apuração anteriores, como feito pela diligência.
18.
Com efeito, o equívoco cometido pela Fiscalização nestes autos – utilização do
prejuízo acumulado contábil para apuração do aproveitamento fiscal – já foi analisado por este
Carf. Vale destacar, a esse respeito, considerações feitas pelo Ilmo. Cons. Paulo Mateus Ciccone no
PAF no 16561.720057/2014-17 (Acórdão no 1402-003.256, Sessão de 13/06/2018):
Pois bem, voltando ao princípio da argumentação, o prejuízo de 2008 apurado
pela FTI já está – NA SUA CONTABILIDADE OU EM REGISTROS GERENCIAS –
absorvido pelos lucros anteriores e posteriores havidos e, portanto, sendo seu
saldo final em 31/12/2010, de US$ 449.365.010, a princípio – não fosse o
regramento específico que tem os “prejuízos” na legislação fiscal e do qual se
falará adiante – não haveria sustentação na tese da autuada de que o Fisco teria
desconsiderado “o prejuízo acumulado apurado por FTI desde 2008” (fls. 45 e
303), o qual seria “suficiente para compensação com lucros apurados pela
empresa em 2010”. (...)
Todavia – e aí reside o cerne da questão em debate – se sob o ângulo contábil o
procedimento antes explanado está correto e pode ter sido a sustentação da
Fiscalização para consecução dos lançamentos, sob o ponto de vista estritamente
fiscal, o tratamento a ser dado aos prejuízos (quando perpetrados lançamentos de
ofício) sujeita-se a regramentos específicos que permitem aos contribuintes
manter “em estoque” prejuízos que acumulem ao longo do tempo (sem restrição
temporal) e os COMPENSEM com lucros posteriores.
Em outro dizer, ainda que os prejuízos (como aqui presente) já tenham sido
compensados integralmente na contabilidade do sujeito passivo, sob a ótica da lei
fiscal, eles (prejuízos) ficam aguardando o surgimento de lucros subsequentes
para que possam ser a eles antepostos.
No caso dos autos, incontroversamente, a FTI apurou prejuízos em 2008 no
volume de US$ 1.306.760.673 e, com os lucros havidos em 2009 de US$
108.123.705 e em 2010 de US$ 495.193.303, ainda permaneceu com um
“estoque” de prejuízos para compensação futura da ordem de US$ 703.443.664.
Resumindo:

contabilmente referido prejuízo foi totalmente compensado;

fiscalmente, havia saldo para utilização contra lucros.
Fl. 6855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.737 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720060/2020-89
11
19.
Tal distinção também já foi objeto de apreciação desta Turma, envolvendo
autuação semelhante:
PREJUÍZO APURADO POR CONTROLADA NO EXTERIOR. O prejuízo apurado por
controlada no exterior que, após a sua geração e antes da apuração de lucro em
exercícios subsequentes pela mesma entidade, seja absorvido contra o capital
social ou contra lucros retidos e reservas de lucros anteriores, continua passível
de compensação, uma vez que a legislação não prevê esta condicionante. Via de
regra, o prejuízo que é transferido para a conta no patrimônio líquido é o prejuízo
final do exercício, após tributos, portanto, distinto do prejuízo contábil antes dos
tributos sobre lucros e do resultado de participações em outras empresas.
(Acórdão no 1301-006.931, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de
14/05/2024)
20.
A partir desse cenário, entendo correta a conclusão da DRJ, que acompanhou a
diligência fiscal realizada, no sentido de que as controladas ST. MARYS e VCC possuíam saldos de
prejuízo suficientes para compensar os seus lucros, nos termos do art. 77, caput e § 2o, da Lei no
12.973/2014.
21.
Diante do exposto, conheço o Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 6856
DF CARF MF
Original